Tribunal: TJSP
Processo: 1002993-97.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais. Alegação de ausência de prévia notificação para inclusão do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Responsabilidade civil. Banco de dados. CCF. Cabe à entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória por danos morais. Alegação de ausência de prévia notificação para inclusão do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Responsabilidade civil. Banco de dados. CCF. Cabe à entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes a notificação prévia do devedor acerca da negativação de seu nome com fulcro exclusivo no art. 43, §2o do CDC e na Súmula no 359 do STJ. Obrigação do banco sacado de prévia comunicação, nos termos do artigo 1o da Circular no 2.250 do BACEN, que alterou o artigo 27, alínea "a", da Resolução no 1.682/1990 do BACEN. Ausência de irregularidade ou ilicitude na conduta praticada pelo banco réu, principalmente porque coloca à disposição do correntista meios de controle de sua vida financeira. Exclusão do cadastro que se dá apenas com o resgate dos títulos ou mediante comprovação do pagamento. Demandado que trouxe cópias dos extratos bancários do autor com aviso da devolução do cheque sem fundo e a sua inclusão no CCF. Inexistente responsabilidade civil, toma-se por prejudicado o pedido de indenização por danos morais. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.